Tribunal: TJSP
Processo: 2008950-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-14
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. PREVALÊNCIA DA PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FIRMADA PELO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE DEMONSTREM QUE ELE PODE SUPORTAR AS CUSTAS E DESPESAS DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.